Tribunal: STJ
Processo: 1004147-91.2024.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042451 - SP(2025/0345517-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: KATIA REGINA SOUZA
ADVOGADOS
: MILTON AMÉRICO NOGUEIRA - SP119500
VINICIUS CORREIA NOGUEIRA - SP476360
AGRAVADO
: HILTON SAKUMOTO
ADVOGADO
: ANDREZA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA SANTOS - SP379747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.225, 1.227, 1.245 A 1.247
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea "c" do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta
divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 129583dc-038d-40a5-914e-a102ca527a3f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042451 - SP(2025/0345517-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: KATIA REGINA SOUZA
ADVOGADOS
: MILTON AMÉRICO NOGUEIRA - SP119500
VINICIUS CORREIA NOGUEIRA - SP476360
AGRAVADO
: HILTON SAKUMOTO
ADVOGADO
: ANDREZA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA SANTOS - SP379747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.225, 1.227, 1.245 A 1.247
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea "c" do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta
divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KATIA REGINA SOUZA
contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a" "c"
permissivo constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fls. 1.838):

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de
extinção de condomínio cumulada com alienação judicial. O autor alega a
quitação do imóvel perante a cooperativa, pendente apenas a outorga da
escritura, e que as partes são condôminas, devendo partilhar seus quinhões.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a extinção de
condomínio e alienação judicial dos direitos sobre o imóvel, considerando
que as partes são titulares de direitos obrigacionais e não possuem a
escritura do bem.
III. Razões de Decidir
As partes detêm direitos sobre o imóvel financiado, sendo compossuidores, o
que legitima a extinção do consórcio sobre direitos obrigacionais. A
Documento eletrônico VDA54771070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:47
Código de Controle do Documento: 1b347956-01ed-40ec-892c-510d031df6fc

alienação judicial de direitos obrigacionais sobre imóvel é permitida,
aplicando-se analogamente os dispositivos que disciplinam a extinção de
condomínio.
IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento:
1. É possível a alienação judicial de direitos obrigacionais sobre imóvel
quando inviável a comunhão. 2. A partilha deve recair sobre o valor apurado
com a alienação e partilhado à proporção de 50% para cada parte.
Recurso provido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 1.918-1.920).
Nas razões do apelo nobre (fls. 1.843-1.860), KATIA REGINA SOUZA aponta,
além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 1.225, 1.227, 1.245 a 1.247 do Código
Civil, sob o argumento, entre outros, de que "resta cristalino Nobres Julgadores que as partes,
não são proprietárias do bem objeto da presente ação, uma vez o título translativo não foi
(fls. 1.850).
averbado perante a matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis"
Aduz, também, que "o Recorrido não preenche o requisito da legitimidade ativa,
porquanto não possui a condição de coproprietário do bem, vez que o imóvel objeto da presente
lide está em nome da “Cooperativa Habitacional Pompeia”. Conclui-se, portanto, que ausente
a legitimidade do Recorrido para o manejo da ação de extinção de condomínio e à Recorrente
para responder ao feito, tendo em vista que o direito de dispor do bem é inerente tão somente
(fls. 1.851 - destaques no original).
"
do proprietário
Assevera, ainda, que, "mesmo que exista uma relação de composse entre as partes,
não pode o Tribunal recorrido aplicar as normas que regula a extinção de condomínio pois,
está é taxativa no sentido de que é pressuposto imprescindível para a extinção do condomínio é
a copropriedade, a qual se comprova mediante registro de título translativo hábil. Outrossim,
não há que se falar que as partes litigantes possuem os direitos reais sobre o imóvel, tendo em
vista que, se não há registro do título translativo, não há propriedade, por consequência, a
" (fls. 1.852).
relação entre as partes é meramente de direito pessoal
Intimado, HILTON SAKAMOTO ofereceu contrarrazões (fls. 1.928-1.936), pelo
desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 1.937-1.940), motivando o manejo
do agravo em recurso especial (fls. 1.943-1.954) em tela.
Também foi apresentada contraminuta (fls. 1.962-1.969), pelo desprovimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, tem-se que os conteúdos normativos dos arts. 1.225, 1.227, 1.245 a 1.247
do Código Civil não foram analisados pelo eg. TJ-SP, sendo que não foram opostos embargos de
declaração pelo ora Agravante visando o prequestionamento. Impende salientar, ainda, que os
embargos declaratórios de fls. 1.915-1.917 foram opostos por HILTON SAKAMOTO, ora
agravado. Assim, o apelo nobre encontra óbice nas Súmulas 282 e 356, ambas do col. STF, ante
a ausência de prequestionamento. Nesse sentido, destacam-se recentes julgados:
Documento eletrônico VDA54771070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:47
Código de Controle do Documento: 1b347956-01ed-40ec-892c-510d031df6fc

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SÁUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. MÉTODO ABA. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.663.353/SP,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
24/2/2025,
- g. n.)
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
(...)
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.256.940/SP,
MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
BUZZI
2/12/2024,
9/12/2024

Avançando, melhor sorte não socorre o apelo nobre pelo dissenso pretoriano.
Como sabido, a remansosa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência
jurisprudencial. Nessa linha de intelecção, destacam-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.
(...)
4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise da
divergência jurisprudencial alegada, porquanto inviável a comprovação da
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.314.188/SP,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g.
GALLOTTI
18/12/2023,
21/12/2023
n.)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS DETERMINADA PELO JUÍZO
UNIVERSAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DO

DA

ART.
47
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
LEI N. 11.101/05.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ESGOTAMENTO
DO
STAY
PERIOD. ESSENCIALIADE DE BENS AFASTADA PELO JUÍZO
UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido
debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos
Documento eletrônico VDA54771070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:47
Código de Controle do Documento: 1b347956-01ed-40ec-892c-510d031df6fc

embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.763.076/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
6/3/2023,
9/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OFENSA
AOS ARTS. 6o, III E V, E 52, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. AGRAVO PROVIDO.
(...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial - pela alínea c do permissivo
constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados
aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.425.676/MS,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
14/5/2019,
24/5/2019

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/15,
fixado pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão de gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54771070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:47
Código de Controle do Documento: 1b347956-01ed-40ec-892c-510d031df6fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.451 / SP
Número Registro: 2025/0345517-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041479120248260008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIA REGINA SOUZA
ADVOGADOS : MILTON AMÉRICO NOGUEIRA - SP119500
VINICIUS CORREIA NOGUEIRA - SP476360
AGRAVADO
: HILTON SAKUMOTO
ADVOGADO
: ANDREZA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA SANTOS - SP379747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:50
Código de Controle do Documento: c756738d-b3af-4f9d-9b13-36f6dc299de8